Tribunal: TJDFT
Processo: 0704999-51.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. PENHORA DE COTAS SOCIAIS. POSSIBILIDADE. DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE. DESNECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA.

1. Primando pela celeridade no trâmite dos atos processuais, julga-se prejudicado o agravo interno que trata dos mesmos fatos deduzidos no agravo de instrumento, quando este se encontra pronto para imediato julgamento.

2. As cotas sociais constituem-se em valores econômicos que são revertidos ao patrimônio dos sócios, os quais respondem por suas obrigações com todos os bens presentes e futuros, nos termos do art. 591, do CPC.

3. No caso em apreço, a penhora, expressamente admitida pelo art. 655, IV, do CPC, recaiu, apenas sobre bens pertencentes à sócia executado, quais sejam, suas cotas sociais, não havendo que se falar, portanto, em qualquer prejuízo para a empresa a qual integra, desnecessária, portanto, a instauração de procedimento de desconsideração inversa da personalidade jurídica.

4. Recurso conhecido e desprovido. Prejudicado o Agravo Interno.